Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-23.2006.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001146-23.2006.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Adriana Medina Carneiro (APELANTE), ADRIANA MEDINA CARNEIRO - CPF: 611.260.472-87 (APELANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.O PARECER ORAL FOI PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL - INOBSERVÂNCIA À ORDEM DE INTERROGATÓRIO (ART. 400 DO CPP) -

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS (ART. 156 CPP) –

DOSIMETRIA
– READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE –
AÇÃO PENAL N. 284-42.2008.811.0035 – FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ANTECEDENTES CRIMINAIS – APLICAÇÃO DO §4o, DA LEI 11.343/06 – REQUISITOS PREENCHIDOS - DOSIMETRIA READEQUADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito.

“...2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ"
(AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Se o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e igualmente não integra organização criminosa, faz jus ao benefício contido no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Adriana Medina Carneiro
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal no 0001146-23.2006.8.11.0022, que julgou procedente a denúncia, para condená-la como incursa na conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão em regime inicial fechado, além fixar 600 dias-multa no valor dia de 1/30 do salário-mínimo (sentença – Id. 161858384).

Em suas razões, a defesa busca preliminarmente o reconhecimento da nulidade pela inobservância da ordem de interrogatório, prevista no art. 400 do CPP, aplicado ao procedimento especial da Lei de Drogas.

No mérito, busca:

a)

absolver a apelante da acusação de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos;

b)

em caso de manutenção da condenação, que a pena seja alterada para fixar a pena-base no mínimo legal, ou que se adote a fração de 1/6 sobre a pena mínima;

c)

ainda, que seja aplicada a diminuição da pena na fração de 2/3, conforme previsão do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006;

d)

por fim, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena. (sic).
(Id. 161858405).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso de apelação, excluindo tão somente os maus antecedentes. (Id. 161858408).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 163132672)

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – Mérito. Preliminar – Nulidade – inversão na ordem de interrogatório – Rejeição da preliminar – nulidade que não fora arguido em momento oportuno, apelante devidamente assistente por defesa técnica, que não se pronunciou em tempo hábil. Preclusão consumativa. Mérito - 1) absolvição por ausência de prova da mercancia – carência de provas nesse sentido, entorpecentes apreendidos para uso próprio. Impossibilidade – Provas nos autos são robustas para indicar que a apelante realizava venda de entorpecentes, diante do arcabouço probatório dos autos pelas provas testemunhais. 2) Redimensionamento da pena base e da pena definitiva – pena base fixada indevidamente e possibilidade de aplicar a causa de diminuição da pena – tráfico privilegiado – Impossibilidade – pena base fixada acima do mínimo ante a verificação de circunstância judicial desfavorável – causa de diminuição da pena que não é possível aplicar, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos na norma especial. 3) Regime inicial de cumprimento da pena no menos gravoso – Não acolhimento – pena e regime de pena fixado na sentença, devem permanecer incólume, pois correspondem com a previsão normativa e a proporcionalidade exigida ao caso em tela. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.” (Sic.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Adriana Medina Carneiro
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal no 0001146-23.2006.8.11.0022, que julgou procedente a denúncia, para condená-la como incursa na conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão em regime inicial fechado, além fixar 600 dias-multa no valor dia de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preliminarmente
, alega o apelante que há nulidade processual, em razão da inobservância da ordem de interrogatório, prevista no art. 400 do CPP, aplicado ao procedimento especial da Lei de Drogas.

Sobre o tema,
essa Corte de Justiça tem entendimento de que, a simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal, quer sendo o último,
somente poderá ensejar nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa
, fato esse não evidenciado no presente caso.

Igualmente, o recorrente, apesar de argumentar a existência de prejuízo, não logrou êxito em expor o dano concreto, em evidente desatendimento ao preceituado no art. 563 do Código de Processo Penal, dispositivo que positivou o brocado
pas de nullité sans grief
em nosso ordenamento:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Nesse sentido:

"É inviável o acolhimento da tese de nulidade do interrogatório do apelante, uma vez que o apelante foi interrogado por meio de carta precatória, que não suspende o andamento da ação penal, cumprindo ressaltar, ainda, que
a inversão da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo imprescindível, pois, a demonstração do prejuízo, nos termos exigidos pelo artigo 563 do mesmo Codex.
(...)" (TJMT, Ap 54733/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017). (destaquei)”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. SUSCITADA NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. o 11.343/06 – VIABILIDADE – RÉ PRIMÁRIA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que se faz necessário, para que seja reconhecida a nulidade em razão da inversão da ordem de interrogatório, que além da defesa tenha se insurgido tempestivamente quanto ao alegado vício, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, é imprescindível a comprovação do prejuízo sofrido em decorrência da aludida inversão, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Assiste razão a defesa em seu pedido de redução da pena em decorrência da aplicação do disposto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. A causa de diminuição, tem fundamento em questões de política criminal que busca favorecer a rápida ressocialização do pequeno traficante que ainda não se acha envolvido de modo mais profundo com o mundo do crime.

(N.U 0012034-97.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)”

Ainda que assim não fosse, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o vício relativo à inversão da ordem de oitiva das partes constitui nulidade que deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 222 DO CPP. CARTA PRECATÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESPEITO AO ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO INSTRUTÓRIO. NULIDADE QUE SE SUJEITA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora o artigo 222, §1o, do Código de Processo Penal, disponha que a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, a hipótese não autoriza a indiscriminada inversão procedimental da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, sendo necessário que o Juízo processante observe o interrogatório do acusado como ato final da instrução (RHC 118.854/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na RvCr n. 5563/DF, de minha relatoria, julgado em 12/5/2021, DJe de 21/5/2021, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do CPP - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo.

3. No presente caso, a Corte de origem consignou que sequer houve argumentação de prejuízo efetivo para a instrução. Mesmo que o réu tenha sido interrogado antes do regresso da precatória, prejuízo algum há, pois, como se disse, a carta é para inquirição do policial responsável pela prisão, não de testemunha presencial (e-STJ fls. 564). Ocorre que a parte deixou de atacar o referido fundamento, autônomo e suficiente para manter o julgado, incidindo a Súmula 283 do STF.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.168.397/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS PARTES
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO.

1. Não há nenhuma ilegalidade na inversão da oitiva das partes, pois o art. 400 do Código de Processo Penal ressalva o disposto no art. 222 do mesmo Codex.

2. Hipótese em que a desobediência à ordem estabelecida do art. 400 do CPP, fora das situações permitidas em lei, é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte no momento oportuno, sob pena de preclusão.

3. Alegação de ausência de intimação do réu para a audiência de oitiva de testemunha da acusação que não foi alvo de exame pelo Tribunal a quo, uma vez que a questão nem sequer foi objeto de insurgência no writ originário, não podendo ser enfrentada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Demais questões trazidas pelo impetrante nas razões do habeas corpus (ausência de fundamentação no recebimento da denúncia e excesso de prazo na instrução), que não teriam sido levadas em consideração na decisão ora agravada, superadas com a superveniência da sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 199.189/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 26/10/2015.)”

Dessa forma,
rejeito a preliminar
aventada.

Mérito

A defesa busca ainda a reforma da sentença para ver-se absolvido do crime de tráfico ilícito de Drogas, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para uso próprio. Mantida a condenação, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena fixada.

A denúncia restou alinhavada nos seguintes termos:

“[...] No dia 26 de outubro de 2006, por volta das 00h1Omin, nas proximidades do bar do "Getúlio", localizado nesta cidade, a denunciada ADRIANA MEDINA CARNEIRO trazia consigo (07) "trouxinhas" de "maconha" e 01 (uma) porção de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta do laudo de constatação de fls. 27 e do laudo definitivo de E. 63.

Segundo apurado, os policiais civis desta cidade realizavam operação visando combater o tráfico de drogas, inclusive, acompanhavam a movimentação da denunciada, a qual havia chegado á poucos dias do Estado de Rondônia.

Pelo que se extrai dos autos, na data dos fatos, os investigadores, de policia Eli Carlos Batos e Genildo Facincani saíram em diligências, quando, por volta das 00h10min, encontraram a denunciada sentada em um banco nas proximidades do bar do "Getúlio", local conhecido como sendo "boca de fumo", razão pela qual solicitaram que a mesma os acompanhassem até à Delegacia, o que foi atendido por ela.

Na sequência, a denunciada foi submetida à revista pessoal realizada por uma agente prisional, ocasião em que foram encontrados em poder da mesma, debaixo de seu short, (07) porções de maconha e 01 (um) papelote de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta do laudo de constatação de fls. 27 e do laudo definitivo de E. 63, motivo pelo qual foi presa em flagrante delito.

Após a revista acima citada, a denunciada confessou para os policiais que mantinha em sua residência um tablete de maconha, tendo os agentes se deslocado até o local, na companhia dela, oportunidade em que a acusada entregou-lhes a referida porção da droga. Assim agindo, a denunciada ADRIANA MEDINA CARNEIRO violou a norma do art. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas), razão pela qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer seja a mesma processada e, ao final do devido processo penal contraditório, condenada.

(...)”
(Id. 161858369).

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade.

A defesa sustenta que não há provas nos autos acerca da autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante, buscando a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Processual Penal, em atenção ao princípio do
“in dubio pro reo”
.

Ressalta que não basta, para que seja configurado este crime, a simples presunção de que estava praticando a conduta do tráfico ilícito de drogas. A mercancia de drogas deve estar presente nos autos de forma clara e objetiva.

Em que pesem os argumentos elencados, antecipo, razão não lhe assiste.

O art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – pelo qual foi o acusado denunciado e condenado – traz diversos núcleos verbais, exsurgindo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou conteúdo variado,
in verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Bem se sabe que a prática de qualquer uma das dezoito condutas (verbo núcleo do tipo penal) é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância, desde que comprovada a prática por outros meios de prova.

In casu
, autoria delitiva restou sobejamente comprovada seja pela palavra dos investigadores de polícia Eli Carlos Bastos, Fazincani da Silva e pela agente prisional Marcia Guimarães Estrela, todos colhidos sob o crivo do contraditório, seja pelas circunstâncias que envolveram a abordagem e apreensão das drogas. vejamos as provas lançadas na sentença:

“(...) Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 18), pelos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitória como na instrução criminal, não havendo qualquer dúvida da autoria da ré no crime de tráfico de entorpecentes.

A testemunha
ELI CARLOS BASTO
, Investigador de Polícia, em seus depoimentos na Delegacia de Polícia (fls. 18), declarou:

"(.
declarou que estava de plantão nesta Delegacia de Policia junto com o Policial civil Genildo Facincani, em continuidade as investigações que já vinham fazendo nesta cidade para tirar de circulações traficantes de drogas, inclusive vinha acompanhando a dias as movimentação da conduzida desde que a mesma chegou a cinco dias atrás do Estado de Rondônia-RO., quando hoje dia 26/10/06, por volta das Ohl0m, no trevo da Av. Presidente Médici - próximo ao Bar do Getúlio, avistou a conduzida sentado num Banco, local onde e considerado Boca de Fumo abordou a mesma conduzido para esta Delegacia de Policia, e como não poderia dar revista no corpo da mesma, solicitou da Agente Prisional "Marcia" para revista-la, encontrando" por Márcia sete papelotes de um produto de cor esverdeado aparentando ser maconha e um papelote de um pá de cor branca aparentando ser cocaína, e mais onze reais em dinheiro, Que em seguida deram voz de prisão em flagrante a conduzida presente. Que a mesma disse que tinha uma parte escondida em sua casa, onde acompanhou até a residência entregando um pedaço de tijolo de maconha, em seguia foi apresentado a Autoridade Policial, que determinou que autuasse em Flagrante Delito por trafico de drogas
. (...)"

Na instrução processual a testemunha ELI CARLOS BASTOS declarou que estava realizando investigação de tráfico de droga na cidade de Pedra Preta, juntamente com o policial Genildo, sendo que nas investigações o nome da ré era citado nas denúncias de que ela estaria transportando droga de outra cidade para o município de Pedra Preta e depois a distribuía.

Relata que no dia dos fatos abordou a ré, a qual estava sentada em um banco do "Bar do Getúlio", transparecendo muito nervosismo, levando a suspeitar que ela poderia estar com algo ilícito, ocasião em que a levou até a Delegacia de Polícia, local em que a ré foi revistada por uma agente prisional, quando foi encontrado entorpecente no corpo da ré. Afirma que logo depois foi realizado a busca na residência da ré e encontrou mais entorpecente, não se recordando com detalhes de como aconteceu essa busca devido o transcurso de tempo desde o acontecimento dos fatos
.

A testemunha
GENILDO FACINCANI DA SILVA
em seu depoimento em Juízo declarou que mediante investigações detinha informações de que a ré Adriana praticava o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Pedra Preta/MT.

Relata que na data dos fatos em diligência encontrou a ré sentada em um banco próximo ao um bar e perto da entrada da cidade, quando realizou a abordagem dela e depois a levou para a Delegacia de Polícia, onde uma agente prisional realizou a revista na ré, sendo encontrado com ela as drogas apreendidas. Afirma após isso foi realizada uma revista na residência da ré e apreendida mais uma quantidade maior de entorpecente, não se recordando os detalhes da apreensão dessa droga devido o transcurso do tempo. Indagado a testemunha alega que a ré, o seu filho e a irmã praticavam tráfico de entorpecente na região, mas até então nada de ilícito foi apreendido, sendo conhecido no meio policial, bem como já realizou outras abordagens da ré devido as suspeitas.

A testemunha
MARCIA GUIMARÃES ESTRELA

em sua declaração prestada na Delegacia de Polícia (fls. 20), declarou:

"(...)
disse que hoje dia 26/10/06, por volta das Oh10m, estava de plantão na Cadeia Pública Local, quando foi solicitada pelo Policial Civil Ely Carlos Bastos, para fazer uma revista na senhora Adriana, pois a mesma acabava de chegar nesta Delegacia de Polícia, presa pelos os policiais civil Ely e Genildo. Que atendeu a solicitação que lhe foi feita, pediu a conduzido para dirigir até um quarto que fica na Diretoria prisional, pediu a mesma para tirar suas vestes, primeiramente ela tirou a blusa, em seguida tirou seu surtiam, em seguida tirou uma bermuda, onde por baixo ela estava usando outra bermuda, quando mandou ela tirar a segunda bermuda, ela disse, eu não estou usando calcinha, mesmo assim você deverá tirar e ficar nua, foi quando ela começou a passar as mãos na parte de dentro da bermuda, levando algo para o rego das nádegas, quando percebeu que ela estava com algumas coisas nas mãos, pediu para ela colocar o que tinha nas mãos em cima da mesa, ela colocou na mesa cinco trouxinha de um produto que estava embrulhado em plástico, em seguida pediu para ela agachar, auando viu cair do rego de suas nádegas mais duas trouxinhas do mesmo produto. Que no bolso da conduzida encontrou onze reais (R$ 11,00 (onze reais) em dinheiro, sendo uma nota dez reais e outra de um real. Que na nota de um real, encontrou embrulhado uma trouxinha de um produto tipo pó de cor esbranquiçada, que em seguida chamou os Policiais entregando a conduzida presente, os produtos encontrados em seu poder, o dinheiro
."

Durante o seu depoimento na instrução criminal a testemunha Marcia declarou que no dia dos fatos estava de plantão na Cadeia Pública de Pedra Preta, quando os policiais lhe chamaram para realizar a revista na ré Adriana na Delegacia de Polícia Civil.

Relata que durante a revista encontrou vários papelotes de entorpecentes na bermuda da ré, na altura da cintura, após chamou os policiais para recolher a droga.

Por sua vez, na fase inquisitória (fls. 21/22), a acusada
ADRIANA MEDINA CARNEIRO
, alegou:

"(...) que hoje dia 26/10/06, por volta das Ohl0m, estava sentada no banco que fica próximo ao Bar do Getulio no trevo desta cidade, quando foi abordado pelo os policiais civis Ely e Genildo, que foi detida e nesta Delegacia de Polícia foi revistada por uma Agente Prisional, que estava vestida com duas bermudas, na última bermuda foi encontrada em seu poder sete trouxinhas de maconha e uma trouxinha de cocaína. Que tentou ainda esconder em seu corpo, uma parte, que quando a agente prisional mandou agachar caiu duas trouxinhas que estava escondida em seu corpo. Que a droga (maconha) comprou na cidade de GuaiaráMirim, na Bolívia, na oportunidade que tinha ido fazer visitas a seus familiares na cidade de Itapuã do Oeste RO., onde morava antes de vir para esta cidade de Pedra Preta-MT. Que vive sozinha com três filhos, o mais velho encontra-se sob a tutela da Justiça, que o NILO MEDINA, os outros são menores de idade, que estava traficando para dar sustento aos seus filhos. Que vende a maior parte da Droga adquirida para caminhoneiros, que nesta cidade tem poucos freguês que lhe compra drogas. Que não sabe a quantidade que comprou na cidade Cuaiará-Mirim, sabe-se que comprou lá por R$ 59,00 (cinquenta reais). Que a agente prisional encontrou também e m seu poder R$ 11,00 (onze reais), R$ 9,00 (nove reais) foi encontrado pela a Policia civil, sua bolsa. Que foi a primeira vez que vendeu drogas nesta cidade. Que após sentir que o barraco caiu levou os policiais até sua casa entregando um pedaço de um tijolo de maconha que estava em sua residência. Que não tem passagem pela a polícia deste pais. Que não foi espancada pela a Polícia civil, nem pressionada, que foi bem tratada, não foi coagida para entregar a droga, que tudo que contou nesta Delegacia de Polícia foi espontaneamente."

Já no seu interrogatório durante a instrução criminal a denunciada negou a prática delitiva narrada na denúncia, declarando que os entorpecentes apreendidos eram para o seu uso, sendo seis papelotes de maconha e um de pasta base.

Nega que a época dos fatos comercializava entorpecentes ilícitos. Relata que na data comprou a droga na cidade de Pedra Preta e foi ao bar para beber, quando foi abordada pelos policiais.

Alega que droga encontrada em sua residência não é de sua propriedade, aduzindo que no dia o policial Eli saiu de trás de sua casa com a droga dizendo que "se não assinasse iriam cobrar do seu filho", sendo que o seu filho era "jurado" pelos policiais, por motivo de mulher, o qual foi morto pelos policiais quanto ele encontrou em um mercado para roubar no município de Alto Garças/MT.

Narra que morava em Rondônia e na época se mudou para Pedra Preta, posteriormente viajava para Rondônia para visitar os seus familiares, mas o policial Eli lhe falava que a interrogada vou par Guajará para buscar droga, sempre desconfiando de sua pessoa, quando no dia dos fatos Eli lhe disse que era para falar que trouxer a droga de Guaiará-Mirim ou iria pegar o seu filho.

Afirma que os policiais lhe obrigaram a assinar o seu interrogatório conforme estava escrito ou iria sobrar para o seu filho.

Pois bem.

Não obstante a declaração da acusada de que não é traficante de entorpecente, as circunstâncias da prisão em flagrante, as provas colhidas na fase inquisitória e na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria do acusado no delito de tráfico de drogas.

Observa-se que a versão trazida a este Juízo pela ré, onde se busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime tráfico de drogas, encontra-se em total divergência com as provas colhidas nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais, o que torna as suas alegações desprovidas de elementos que a consubstanciem, não se podendo tê-las como verdade absoluta, por se encontrar sem qualquer respaldo probatório.

Diante das provas colhidas nos autos, verifica-se que a dinâmica em que ocorreram os fatos a ré foi presa em flagrante delito pelos policiais portando consigo sete porções de entorpecentes.

Extrai dos depoimentos dos policiais, que eles resolveram abordar a ré ao avistá-la em um local conhecido como ponto de venda da droga, somado isso, o recebimento de várias denúncias anônimas relatando que a ré pratica do tráfico de entorpecentes nesta cidade de Pedra Preta.

Após isso, realizaram durante as buscas na residência da ré, quando foi apreendido pelos policiais mais um tablete de entorpecente, com peso de 49,4g de maconha.

Assim, diante dos depoimentos dos policias, as quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que a denunciada se encontrava trazendo com consigo e guardando em sua residência os entorpecentes apreendidos para fins de mercancia.

A jurisprudência é assente no sentido da ocorrência do crime de tráfico de drogas em casos análogos a este, senão vejamos:

(...)

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais, pois nada há nos autos provas indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar a ré. Aliás, não se pode olvidar que a legislação processual penal em vigor não obriga a participação de testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se, pois, legitimo o procedimento dos Policiais Civis. Ademais, nota-se que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais são plenamente coerente harmônicos, compatibilizando-se, ainda, com aquele por ele prestado perante a autoridade policial.

(...)

Deste modo, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, tese levantada pela defesa, pois desprovida de qualquer elemento de convicção que a sustente.

Assim, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição e de desclassificação para o delito de tráfico de drogas para uso pessoal, pois as circunstâncias da abordagem, a natureza e a quantidade de droga apreendida, bem como os fatos relatados pelos Policiais, são totalmente incompatíveis com o propósito para o uso próprio.

Outrossim, oportuno consignar que, mesmo que a ré seja usuária de droga, tal condição não tem o condão de afastar a prática da traficância, porquanto é comum o comércio ilícito por usuários visando a obtenção de recursos financeiros para a manutenção do vício e aquisição da droga.

Desta forma, conforme exposto, dúvidas não pairam de que a ré se encontra como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, uma vez que guardava e a consigo para fins de mercancia, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. III) - DISPOSITIVO. ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR a ré ADRIANA MEDIDA CARNEIRO, já qualificada nos autos, dando-a como incurso nas sanções prevista no artigo 33, "caputn, da Lei 11.343/2006. (...)”
(Id. 161858384).

Conforme se verifica dos depoimentos dos Policiais Militares
,
que realizaram a prisão da apelante, todos foram unanimes em afirmar que a droga foi apreendida em poder da acusada (
49,4 (quarenta e nove, quatro gramas) e sete trou.xinhas de maconhas envolvidas em plástico pesando 8,3 (oito gramas e três miligramas) e um papelotes de cocaína pesando 0,2 (duas miligramas)
. Os agentes policiais Eli Carlos e Genildo Facincani que realizaram a abordagem e prisão em fragrante delito da ré e a apreensão das drogas relataram minuciosamente os fatos, afirmando que estavam investigando o tráfico de entorpecentes na cidade de Pedra Preta e já haviam recebido denúncias de que a apelante estava praticando o tráfico ilícito de drogas de outra cidade para o município. Denúncias que foram confirmadas ao ser abordada no local que era conhecido como boca de fumo.

De acordo com os depoimentos dos agentes, colhidos sob o crivo do contraditório, cujos teores foram averiguados por esta relatoria e constatados que estão em harmonia, inclusive com as demais provas produzidas, foram encontradas drogas no corpo da ré e também na residência onde morava.

A apelante confessou ter praticado o crime na fase de inquérito, porém, em juízo negou a autoria, dizendo que somente confessou porque foi agredida pelos policiais. Contudo, não foi arrolada pela defesa testemunhas que pudessem confirmar a versão apresentada pela ré.

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Ademais, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”

Nesse contesto, as palavras dos agentes policiais devem ser tomadas como as de qualquer outra testemunha, sobretudo porque estão harmônicas entre si e em perfeita sintonia com a prova circunstancial, que evidenciam a prática da mercancia ilícita.

Ademais, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Acerca do assunto, com intuito de solidificar entendimento há muito adotado, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o Enunciado Orientativo n.o 8, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria da ré quanto ao delito de tráfico, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, tampouco a desclassificação da conduta imputada (tráfico ilícito de Drogas) para uso próprio, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

No que tange a dosimetria penal aplicada, transcrevo-a para análise:

“... Passo a dosar a pena da ré.

A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.° 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de 49 gramas de maconha e 0,13g de cocaína, drogas cujo efeito é normal ao tipo do crime, não havendo nada que se valorar.

Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta, haja vista que o réu encontrava guardando em sua residência entorpecente para fins de mercancia.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré possui sentença pena condenatória nos autos da Ação Penal n. 284-42.2008.811.0035 - código 9448 - na Comarca de Alto Garças-MT, pelo crime de tráfico de droga, cuja sentença transitou em julgado no dia 21/02/2011
.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil.

Quanto às circunstâncias não há nada que se valorar nesta fase da dosimetria.

Quanto às consequências nada há que valorar.

E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não verifico a presença de circunstâncias atenuante e agravante da pena.

C- CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena. Entendo não ser aplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, vez que a ré possui com sentença penal condenatória transitada em julgada pelo cometimento do crime de tráfico de droga, nos autos da
Ação Penal n. 284-42.2008.811.0035 - código 9448- que na Comarca de Alto Garças-MT.

Assim, temos que a pena definitiva da ré é de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do delito.

DA MULTA Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte: "Art. 387. O juiz ao proferir sentença condenatória: § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei n° 12.736, de 2012)" Verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito no dia 26 de outubro de 2006, sendo posta em liberdade no dia 02/02/2007, cumprindo desta forma, até esta data, pouco mais de 04 (quatro) meses, devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva.

Desta forma, tendo em vista que a PENA DEFINITIVA É DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, considerando ser o réu é reincidente específica, ainda, levando em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida, com fundamento no artigo 33, §3 2, do Código Penal, estabeleço a ré o REGIME FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, incisos I e III e 77, "caput" e inciso II. (...)”.

Analisando a dosimetria transcrita, concluo que assiste razão ao apelante. O Magistrado fixou a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal por considerar negativa ao réu a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, contudo, os autos n. 284-42.2008.811.0035 - código 9448 não podem ser utilizados como antecedentes criminais, pois os fatos julgados nos autos indicados, ocorreram após a data dos fatos julgados na presente ação penal. Logo, deve ser decotada da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal permitido, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Nenhuma causa modificadora na segunda e terceira fase da pena. Quanto ao tráfico privilegiado, observo que a apelante faz jus ao benefício, visto que foi afastado na sentença, em razão da Ação Penal n. 284-42.2008.811.0035 - código 9448, que não pode ser considerado como maus antecedentes, nem reincidentes.

Sabe-se que a redução a que se refere o artigo referenciado, de 1/6 ao 2/3, está condicionada ao preenchimento dos requisitos constantes do §4o, do art.33, da Lei no 11.343/06, o qual dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme se extrai do dispositivo retrotranscrito, os requisitos impostos pela referida Lei para a aplicação da referida minorante são quatro, quais sejam: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, ou seja, é necessário que preencha conjuntamente os requisitos.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06. Dessa forma, aplico a fração de 2/3 relativa à minorante, na terceira fase da dosimetria, readequando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, substitua-se a pena de reclusão por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Com essas considerações, em parcial consonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Adriana Medina Carneiro
, para afastar a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, e aplicar o tráfico privilegiado (§4o, do art. 33, da Lei 11/343/06), readequando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo ao final, a pena de reclusão substituída por duas restritivas de direitos.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023